Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701904-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROGERIO MARCOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em ação de busca e apreensão em desfavor de ROGERIO MARCOS DA SILVA, ora réu/agravado. Intimada sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento (ID. Num. 39958874), a parte agravante alegou que, diante da urgência e dos possíveis riscos que o não recebimento do presente recurso traria, a interposição do agravo de instrumento se encontra devidamente amparada na legislação e na jurisprudência pátrias (ID. Num. 43159022). É o breve relato. DECIDO. Observo que, apenas nos casos previstos no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é admitida a interposição do agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que, pelo seu cunho decisório, poderiam causar algum tipo de prejuízo ou dano à parte. Assim, a determinação de emenda de petição inicial é ato que não possui conteúdo decisório e, portanto, prescinde de recurso, conforme previsão constante no artigo 1.001, do Código de Processo Civil. Ressalto também julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato jurídico que determinou emenda da Petição Inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1318069, 07479136720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo inadmissível o recurso, razão pela qual deixo de conhecê-lo, porquanto incabível a interposição de agravo de instrumento em face de determinação para se emendar petição inicial. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 15:35:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora